Tribunal: TJDFT
Processo: 0739958-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO À PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO AUTOMÁTICA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE SOBRESTAMENTO DA PENA ALTERNATIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente (Tema 1.106 do STJ)
2. Nos casos de superveniente condenação à pena restritiva de direitos no curso do cumprimento da pena privativa de liberdade, na impossibilidade de cumprimento conjunto, por incompatibilidade entre as modalidades das penas impostas, o sobrestamento da pena restritiva de direitos não é obrigatório, podendo o juiz da execução realizar a reconversão da pena restritiva de direitos, desde que devidamente fundamentada:
3. Negou-se provimento ao recurso.